Tribunal: TJPA
Processo: 0011012-45.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011012-45.2018.8.14.0024

APELANTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0011012-45.2018.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELA HENRIQUE LARANJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO

157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL)
.
NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES E INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Pedro Henrique Ramos de Sousa contra Sentença que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples.

2. A defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado sem a observância do art. 226 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A nulidade do reconhecimento pessoal não se sustenta quando a condenação está amparada por outras provas robustas e independentes, como depoimentos da vítima e policiais, corroborados em juízo e por elementos materiais.

5.
In casu,
a materialidade e autoria não estão fundamentadas exclusivamente no reconhecimento, mas sim no flagrante da detenção por terceiros instantes após o delito, na posse imediata da
res furtiva
e da arma do crime, no relato circunstanciado e coerente da vítima, bem como dos policiais na fase inquisitiva.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP não se configura quando há provas robustas e independentes que confirmem a autoria delitiva”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
PEDRO HENRIQUE RAMOS DE SOUSA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto,
pela prática do crime de roubo simples.

Narrou a
denúncia
(fls. 28/29, ID nº 29553982), que no dia 05/09/2018, a vítima Patricia Santos trafega de moto em via pública, quando foi surpreendida pelo acusado portando uma faca, anunciando o assalto, subtraindo seu aparelho celular. Após o ocorrido a vítima alertou populares, os quais empreenderam à procura do acusado, sendo interceptado. O acusado foi detido por populares até a chegada da polícia, que efetuou a prisão do mesmo e a apreensão da
res furtiva
e da arma utilizada no crime. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 131/140, ID nº 29554014), o recorrente pugnou pela nulidade do processo, em razão da ausência do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226, CPP.

Em
contrarrazões
(fls. 143/148, ID nº 29554017)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 154/163, ID nº 31669390), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Celia Filocreão Gonçalves
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento
, mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa almeja a nulidade do processo por ausência do reconhecimento pessoal, violando o art. 226, CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O reconhecimento de pessoas é previsto no art. 226, do CPP. Vejamos:

“[...]

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

[...]”

Inicialmente, faz-se mister ressaltar que o tema em debate foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça no
HC nº 598.886/SC
, firmando o seguinte posicionamento: "o reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art.
226
do
Código de Processo Penal
, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.

É entendimento consolidado que o reconhecimento irregular não enseja nulidade absoluta quando corroborado por outros elementos probatórios robustos e harmônicos, o que é precisamente o caso dos autos.

No presente caso o réu foi preso em flagrante por policiais militares após ser detido por populares, ainda na posse do celular da vítima e da faca utilizada no assalto.

Ademais, a vítima compareceu ao local da detenção e confirmou se tratar do autor da subtração, conforme declarou em juízo:

“quando eu fui pegar João Pessoa para subir atrás dele, os meninos já tinham pegado ele e chamado a polícia, aí eu vi ele assim, mas ele já estava, o pessoal já tinha pegado ele, né?”
(Depoimento da vítima – Id 145814553).

Embora tenha afirmado que não observou com atenção o rosto do réu por receio de represálias, a sequência de eventos descrita, aliada à detenção imediata do réu por populares, à posse dos bens subtraídos, e à coerência das declarações da vítima, bastam para formar um juízo seguro de autoria.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que o reconhecimento realizado em conformidade com as diretrizes do contraditório e da ampla defesa é válido, mesmo que formalidades do artigo 226 do CPP não sejam rigorosamente observadas. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ.
(AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade se houver outras provas aptas à condenação. 4. Depoimentos de policiais e da vítima, bem como a confissão parcial do réu, confirmam a autoria delitiva. (...).
(TJ-CE - Apelação Criminal: 02079551620248060293 Horizonte, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 28/01/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2026).

Dessa forma, ainda que houvesse alguma inobservância ao procedimento, não acarretaria sua nulidade, mas sim mera irregularidade procedimental, a qual pode ser suprida pela prova oral colhida, que é suficiente para formar a convicção do juiz quanto à autoria e materialidade do delito, revelando-se idônea e eficaz no presente caso, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova, de modo que se revela incabível o pleito de reconhecimento da suposta ilegalidade do procedimento do reconhecimento de pessoas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026